Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706345-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ROSSI ESPLANADA BUSINESS AGRAVADO: IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO ROSSI ESPLANADA BUSINESS contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (processo n. 0707939-54.2019.8.07.0001), consistente em determinar a preferência do crédito hipotecário em prejuízo ao crédito condominial. Sustenta que o entendimento está contrário à Súmula 478 do STJ e à jurisprudência remansosa deste tribunal, conforme ementas que junta. Salienta que o imóvel penhorado é uma das unidades cujo débito condominial está representado no título judicial que embasa o cumprimento de sentença, ao passo em que a hipoteca registrada na matrícula do bem foi feita com o objetivo de levantar recursos para a edificação global do empreendimento. Entende, assim, que não há motivo para que a hipoteca seja óbice ao pedido de penhora formulado pelo autor/agravante. Discorre sobre a boa-fé objetiva, normatizada no art. 422 do CC, entendendo ser aplicável ao caso, em razão da natureza da obrigação assumida ser propter rem e da função social da propriedade, prevista nos arts. 5o, XXII e XXIII, e 170 da CF, conforme doutrina que menciona. Destaca que a inadimplência do agravado atinge o direito de toda uma coletividade, não sendo apenas o ente despersonalizado o prejudicado. Aponta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, invocando o art. 300 do CPC. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para determinar a preferência do crédito condominial do agravante em face do crédito hipotecário. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, convalidando-se os efeitos da tutela requerida. Preparo recursal no ID 23723151 e 23723152. É o relatório. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. É de se ver, portanto, que o pedido de tutela recursal baseado no art. 300 do CPC constitui-se em erro grosseiro da parte; contudo, não prejudica o exame da pretensão aviada pelo agravante. Destaco, ainda, que a manifestação do credor hipotecário nos autos do cumprimento de sentença, protestando pela preferência de seu crédito, não desloca a competência para a Justiça Federal, nos termos em que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 270, que enuncia: O protesto pela preferência de crédito, apresentado por ente federal em execução que tramita na Justiça Estadual, não desloca a competência para a Justiça Federal. Passo ao exame da presença dos pressupostos legais para a concessão da tutela recursal pleiteada. Com efeito, o risco de dano grave ou de difícil reparação se faz presente pela dificuldade de o credor localizar bens penhoráveis livres e desembaraçados para perseguir o crédito no valor de R$ 322.599,33 (trezentos e vinte e dois mil quinhentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos, conforme indicado na petição que dá início ao cumprimento de sentença (ID 64697134). Quanto à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, a tese do agravante vem embasada na Súmula 478 do STJ, que enuncia: "Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário". Notoriamente, o entendimento se funda na construção jurisprudencial daquela Corte no sentido de de que a cota condominial diz respeito à conservação do imóvel, sendo, portanto, indispensável à integridade do próprio crédito hipotecário, inevitavelmente depreciado se a garantia perder parte do seu valor (REsp 592.427/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2005, DJ 25/04/2005, p. 338). Nesse cenário, entendo que a vultosa quantia que constitui a hipoteca - R$ 86.422.500,00 (oitenta e seis milhões quatrocentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), pois contempla outras unidades imobiliárias do mesmo empreendimento, não retira o direito do credor da taxa condominial. No mesmo sentido trilha a jurisprudência deste tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREFERÊNCIA CRÉDITO CONDOMINIAL AO CRÉDITO FIDUCIÁRIO. SÚMULA 478/STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a intimação do Condomínio agravante para dizer se ratifica o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, já que, em caso de eventual hasta pública, os créditos da Caixa Econômica Federal (credora fiduciária) teriam prioridade de satisfação. 2. A dívida oriunda do inadimplemento de cotas condominiais possui natureza jurídica propter rem, em que o próprio imóvel responde pelo débito da unidade condominial. 3. Conquanto não se confundam hipoteca e alienação fiduciária, vislumbra-se uma correlação entre os interesses salvaguardados pelas referidas garantias reais, de modo que a Súmula 478 do STJ (Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário) merece ser observada em casos afins. 4. Na espécie, como não se fala em penhora sobre o imóvel gerador da dívida (esta inviável, considerando que a jurisprudência deste e. TJDFT não admite a penhora sobre bem gravado com cláusula de alienação fiduciária), mas sim constrição sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação, ou seja, sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante (originários das parcelas pagas do financiamento), inexistem maiores prejuízos ao credor fiduciário, sendo plausível e razoável a preferência do crédito condominial ao crédito fiduciário. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1103052, 07054663520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse juízo estreito de delibação, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada até o seu julgamento perante o colegiado. Intimem-se os agravados para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 3 de março de 2021. 18:21:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator